Tribunal: TJSP
Processo: 0008456-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Embriaguez ao volante. Alegação de que o paciente sofreria constrangimento ilegal consistente na concessão de liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança. Pleito objetivando o afastamento da fiança arbitrada. Paciente hipossuficiente econômico. Liminar indeferida. Superveniente concessão de liberdade provisória independentemente do recolhimento da fiança. Perda de

Ementa:
Habeas Corpus. Embriaguez ao volante. Alegação de que o paciente sofreria constrangimento ilegal consistente na concessão de liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança. Pleito objetivando o afastamento da fiança arbitrada. Paciente hipossuficiente econômico. Liminar indeferida. Superveniente concessão de liberdade provisória independentemente do recolhimento da fiança. Perda de objeto. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0008456-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente VALDIR
FELIPE CAVALCANTI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008456-41.2020.8.26.0000 -Voto no 939
2
Habeas Corpus Criminal no 0008456-41.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Valdir Felipe Cavalcanti
Comarca: Barretos
Voto no 939
Habeas Corpus. Embriaguez ao volante. Alegação de que o
paciente sofreria constrangimento ilegal consistente na
concessão de liberdade provisória mediante o recolhimento
de fiança. Pleito objetivando o afastamento da fiança
arbitrada. Paciente hipossuficiente econômico. Liminar
indeferida.
Superveniente
concessão
de
liberdade
provisória independentemente do recolhimento da fiança.
Perda de objeto. Impetração prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de VALDIR FELIPE
CAVALCANTE, contra ato do MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de Barretos, consistente na decisão que concedeu o benefício da liberdade
provisória mediante o recolhimento de fiança no valor de R$ 1.050,00 (um mil e
cinquenta reais).
Segundo a impetrante ao paciente, preso em flagrante, foi concedida a
liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança. Entretanto, diante do não
recolhimento dos valores fixados, o paciente não foi posto em liberdade. Afirma que o
paciente é hipossuficiente econômico, sendo assistido pela Defensoria Pública, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008456-41.2020.8.26.0000 -Voto no 939
3
demonstra sua completa escassez de recursos financeiros para satisfazer o pagamento do
valor determinado. Postula, dessa forma, pela concessão de liminar a fim de que seja
afastada a fiança arbitrada.
A liminar foi indeferida (fls. 23).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 31/32), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela extinção do presente
feito com reconhecimento da perda do objeto em razão do afastamento da fiança
anteriormente arbitrada e, consequente, expedição de alvará de soltura clausulado (fls.
52/53).
Eis, em síntese, o relatório.
De acordo com as informações trazidas aos autos pela autoridade coatora,
verifica-se que a fiança anteriormente imposta foi afastada, expedindo-se na sequência,
o respectivo alvará de soltura clausulado. O paciente foi colocado em liberdade no dia
17 de fevereiro do corrente ano (fls. 44/45)
Dessa forma, uma vez concedida a liberdade provisória, sem o
pagamento da fiança, constata-se a superação da argumentação sustentada na exordial,
restando prejudicada, por efeito, a apreciação do pleito pela presente via. Nesse sentido,
já decidido por este E. Tribunal de Justiça:
(...) “A impetração está prejudicada, pois não mais subsiste coação à
liberdade de locomoção do paciente por ato prolatado pelo Juízo
impugnado. Conforme consulta aos autos subjacentes que correm
em meio digital, a apontada autoridade coatora concedeu, em
21/10/2019, a almejada liberdade provisória ao paciente (fls. 65/66
dos autos subjacentes). Segundo consta, ainda, o alvará de soltura foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008456-41.2020.8.26.0000 -Voto no 939
4
expedido, já tendo sido MARCOS colocado em liberdade (fls. 84
daqueles autos). Assim, com a perda superveniente do interesse em
se obter a tutela jurisdicional rogada, fica prejudicado o writ, nos
termos do art. 659 do Código de Processo Penal”.
(TJSP/HC n. 48.255, Relator Euvaldo Chaib, Quarta Câmara de Direito
Criminal do TJSP, julgado em 12/11/2019 e publicado em 13/11/2019).
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. Suposta prática de
ameaça no âmbito de violência doméstica e descumprimento de
medidas protetivas. Pleito de revogação da prisão preventiva por
ausência de fundamentação idônea. Pedido de liberdade provisória
concedido durante o trâmite do writ, mediante o cumprimento de
medidas alternativas. Perda superveniente de objeto. Pleito
prejudicado.
(TJSP/HC n. 8.084, Relator Andrade Sampaio, Nona Câmara de Direito
Criminal do TJSP, julgado em 08/08/2019 e publicado em 28/08/2019).
Diante do exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a presente ordem
de habeas corpus, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica